Tribunal: TJDFT
Processo: 0718965-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0718965-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCOS ROGERIO RABELO FERREIRA, GUSTAVO DA SILVA MOTA PACIENTE: PAULO CESAR CARDOSO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCOS ROGÉRIO RABÊLO FERREIRA e GUSTAVO DA SILVA MOTA em favor de PAULO CESAR CARDOSO DOS SANTOS (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, no processo n.o 0412103-93.2019.8.07.0015, que decretou a prisão do paciente. Em suas razões (Id 71781022), os impetrantes narram que o paciente foi condenado à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática de lesão corporal no âmbito de violência doméstica. Destacam que o regime de cumprimento de pena seria absolutamente desproporcional, porquanto não houve qualquer violência ou grave ameaça, nem reincidência, nem fundamentação concreta que justificasse tal rigor. Mencionam que nenhuma instância judicial “dignou-se a corrigir, ainda que de ofício, esse erro material escancarado”. Requerem, liminarmente, seja revogada a prisão do paciente, ante a sua ilegalidade, ou a sua colocação em regime aberto, com a retirada de eventual mandado de prisão expedido. No mérito, pedem que seja confirmada a liminar e reformada a sentença condenatória quanto ao regime inicial de cumprimento da pena. A liminar foi indeferida (Id 71791599). Informações prestadas (Id 72619853). A Procuradoria de Justiça, em parecer (Id 69248098), manifesta-se pelo conhecimento da ordem, julgando-a prejudicada pela perda de objeto. É o relatório. Consoante informações prestadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, foi deferida, em favor do paciente, a progressão ao regime aberto de cumprimento de pena (Id 72619856). Ante o exposto, acolho o parecer da Procuradoria de Justiça e julgo prejudicado o presente remédio constitucional, diante da perda superveniente de seu objeto, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno deste TJDFT. INTIMEM-SE. Decorrido o prazo legal, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR